Tribunal: STJ
Processo: 1010067-14.2021.4.01.3813
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144265 - MG(2026/0006572-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: B S DE O
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55900709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b8a60f80-a1eb-4eb2-80c5-0a6d7d59e7e9

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b8a60f80-a1eb-4eb2-80c5-0a6d7d59e7e9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144265 - MG(2026/0006572-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: B S DE O
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55901031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:04
Código de Controle do Documento: 8b1feb3a-2189-44e5-acfe-bf6644948c2e

"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em
Tese de julgamento:
sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042.
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por B S DE O contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 9.680-9.681).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem pautou-se na incidência das Súmulas

No agravo do
7/STJ, 83/STJ.
do CPC, todavia, a defesa não rechaçou a aplicação da
e não
art. 1.042
Súmula 83/STJ
combateu adequadamente a aplicação da Súmula 7/STJ.
Sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões genéricas
Súmula 7/STJ,
de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que
não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em
que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Nesse
sentido:
"[...]
Documento eletrônico VDA55901031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:04
Código de Controle do Documento: 8b1feb3a-2189-44e5-acfe-bf6644948c2e

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 709.926/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/10/2016,
, o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016)
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

Documento eletrônico VDA55901031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:04
Código de Controle do Documento: 8b1feb3a-2189-44e5-acfe-bf6644948c2e

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55901031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:04
Código de Controle do Documento: 8b1feb3a-2189-44e5-acfe-bf6644948c2e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0006572-4
AREsp 3.144.265 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10100671420214013813
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B S DE O
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: E G DE A
CORRÉU
: D G DOS S
CORRÉU
: E P P
CORRÉU
: A DA C A
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Promoção de Migração Ilegal
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B S DE O
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA SOALHEIRO XAVIER - MG129521
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155458218245056@
2026/0006572-4 - AREsp 3144265 Petição : 2026/0012128-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:43
Código de Controle do Documento: B8E98616-43EA-4D1E-9955-9DCFAC01A0A6